Tribunal: TJPA
Processo: 0001332-83.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 13420 - Equiparação Salarial
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001332-83.2015.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: TIAGO CUNHA DE LUCENA, OLCIR CASTELO BRANCO FURTADO, MARIA HELENA DE SOUSA E OUTROS

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Processo nº: 0001332-83.2015.8.14.0301

Recurso de Apelação

Órgão Julgador: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: TIAGO CUNHA DE LUCENA, OLCIR CASTELO BRANCO FURTADO, MARIA HELENA DE SOUSA E OUTROS

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. JUSTIÇA GRATUITA. SERVIDORES PÚBLICOS COM REMUNERAÇÃO ELEVADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que, embora tenha julgado improcedentes os pedidos de isonomia remuneratória formulados por servidores da Secretaria Executiva de Agricultura, manteve a concessão do benefício da justiça gratuita e suspendeu a exigibilidade dos honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se os autores comprovam insuficiência de recursos para a manutenção da gratuidade judiciária, diante de fichas financeiras que indicam remuneração substancial, e, em consequência, se deve ser restabelecida a exigibilidade das verbas de sucumbência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A assistência jurídica gratuita é destinada a quem comprova insuficiência de recursos, nos termos do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.

As fichas financeiras juntadas aos autos revelam que os autores possuem remuneração elevada, a exemplo de servidor com vencimentos brutos superiores a R$ 16.000,00 e líquidos acima de R$ 10.000,00.

A ausência de comprovação de despesas aptas a demonstrar hipossuficiência afasta a alegada incapacidade de arcar com os encargos processuais sem comprometimento do sustento.

A manutenção do benefício sem o atendimento dos requisitos legais onera indevidamente o erário e desvirtua o instituto.

A reforma parcial da sentença autoriza a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A justiça gratuita exige comprovação de insuficiência de recursos, não se mantendo quando as fichas financeiras demonstram remuneração substancial e inexiste prova de despesas que evidenciem hipossuficiência.

Revogada a gratuidade, restabelece-se a plena exigibilidade das verbas de sucumbência, com majoração de honorários na forma do art. 85, § 11, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Agravo de Instrumento nº 0807981-85.2020.8.14.0000, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Privado, j. 07.12.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação e
dar-lhe provimento
, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida
pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro
Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital (ID 29175647), que julgou improcedentes os pedidos formulados por
TIAGO CUNHA DE LUCENA, OLCIR CASTELO BRANCO FURTADO, MARIA HELENA DE SOUSA e outros
.

Na petição inicial (ID 29175607), os autores, servidores vinculados à Secretaria Executiva de Agricultura lotados no interior, alegaram ter sofrido perda salarial de 22,45% em razão de reajuste diferenciado concedido aos militares pelo Decreto nº 0711/1995. Requereram: (i) a concessão de tutela antecipada para incorporação do percentual; (ii) a declaração de isonomia com a condenação do Estado ao pagamento das diferenças vencidas e vincendas; (iii) o benefício da justiça gratuita.

A sentença (ID 29175647) julgou improcedentes os pedidos principais, fundamentando que o referido decreto tratou de reajuste setorial e não de revisão geral, citando a Súmula Vinculante nº 37 e a Ação Rescisória nº 0008829-05.1999.8.14.0301 deste E. Tribunal. Contudo, o magistrado manteve a justiça gratuita e suspendeu a exigibilidade dos honorários advocatícios (10% sobre o valor da causa).

O Estado do Pará opôs embargos de declaração (ID 29175650), rejeitados (ID 29175654), e posteriormente interpôs a presente Apelação (ID 29175673). Em suas razões, o ente público insurge-se exclusivamente contra a concessão da justiça gratuita.

Argumenta que os autores percebem rendimentos brutos elevados (superiores a R$ 16.000,00 e líquidos acima de R$ 10.000,00, conforme IDs 29175657 e 29175658), o que afasta a condição de miserabilidade jurídica. Pugna pela revogação do benefício e imediata exigibilidade das verbas de sucumbência.

Apesar de intimados (IDs 29175674 e 29175675), os apelados não

apresentaram contrarrazões, conforme certidão de ID 29175676.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça Cível (ID 30627149), manifestou-se pela
não intervenção
, por entender que a lide envolve apenas interesses patrimoniais disponíveis entre partes capazes.

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

Conheço do recurso, porquanto tempestivo e isento de preparo em virtude da prerrogativa da Fazenda Pública.

Mérito

O cerne da insurgência estatal reside na concessão do benefício da gratuidade judiciária aos autores.

O acesso à justiça gratuita é reservado àqueles que efetivamente comprovem a insuficiência de recursos (art. 5º, LXXIV, CF).

No caso dos autos, as fichas financeiras colacionadas (IDs 29175657, 29175658, 29175659) revelam que os autores são servidores públicos com remuneração substancial. A título de exemplo, o autor OLCIR CASTELO BRANCO FURTADO percebe remuneração bruta superior a R$ 16.000,00 e líquida acima de R$ 10.000,00.

À vista da documentação constante dos autos, aliada à inexistência de comprovação de despesas aptas a evidenciar a hipossuficiência invocada, conclui-se pela inexistência de insuficiência econômica para arcar com os encargos processuais sem comprometimento do próprio sustento.

Nesse sentido é a jurisprudência deste E. Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA PELOS EXECUTADOS. BENEFÍCIO INDEFERIDO PELO JUÍZO
A QUO
.
MANTIDA A DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. EFEITO
EX NUNC
EM HIPÓTESES DE CONCESSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1.
Embora seja possível a concessão da gratuidade processual a qualquer momento, o seu deferimento não tem o condão de retroagir e alcançar atos anteriormente realizados
, dado o efeito
ex nunc
da concessão. Precedentes do STJ.

2. Depreendendo da petição de gratuidade que a pretensão dos Agravantes é de obter o benefício para não arcar com o pagamento das custas e dos honorários sucumbenciais fixados na sentença transitada em julgado, em fase de cumprimento, a decisão agravada que indeferiu o pleito deve ser mantida, pois,
além de não haver comprovação da hipossuficiência financeira dos interessados,
o objetivo pretendido não comporta acolhimento pela jurisprudência nacional.

3. Recurso de Agravo de Instrumento conhecido e desprovido à unanimidade.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0807981-85.2020.8.14.0000 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 07/12/2021)

Assim, assiste razão ao Estado. A manutenção da gratuidade sem o preenchimento dos requisitos legais onera indevidamente o erário e desvirtua o instituto.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
para
reformar parcialmente a sentença
, apenas para
revogar o benefício da justiça gratuita
anteriormente concedido aos autores, restabelecendo a plena exigibilidade da condenação em honorários advocatícios, os quais majoro em 12% em observância ao art. 85, § 11 do CPC.

É COMO VOTO.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro
Relator

Belém, 09/03/2026